Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-65.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000885-65.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISABEL CERQUEIRA E CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. TEMA 516 DO STJ. MÉRITO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000885-65.2016.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e, como apelada,

ISABEL CERQUEIRA E CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .